Tribunal: TJMT
Processo: 1012281-98.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012281-98.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, DPVAT]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GABRIEL ANGELO BRAGA AVANZI - CPF: 046.660.771-70 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO:
GABRIEL ANGELO BRAGA AVANZI

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. SEGURO DPVAT. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO.
APLICAÇÃO CORRETA DA TABELA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que condenou ao pagamento de indenização por invalidez permanente decorrente de acidente automobilístico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve erro no cálculo da indenização por invalidez permanente, conforme os percentuais previstos na tabela da Lei n. 11.945/09.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 3o da Lei n.o 6.194/74, com redação dada pela Lei n.o 11.945/09, estabelece que a indenização por invalidez permanente deve ser proporcional ao grau da incapacidade adquirida.

No caso em exame, o laudo pericial classificou as lesões como incapacidade parcial incompleta, com grau de lesão médio (50%) no cotovelo esquerdo e leve (25%) no antebraço esquerdo.

A sentença calculou corretamente a indenização com base nos percentuais de 35% e 17,5% sobre o valor máximo indenizável de R$ 13.500,00, resultando no valor total de R$ 7.087,50.

A jurisprudência do STJ confirma que a indenização deve observar a proporcionalidade da lesão, conforme a tabela anexa à Lei n.o 6.194/74.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A indenização por invalidez permanente decorrente de acidente automobilístico deve ser calculada proporcionalmente ao grau da incapacidade adquirida, conforme os percentuais previstos na tabela da Lei n.o 11.945/
09.”

Dispositivo relevante citado: Lei n.o 6.194/74, art. 3o, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRG
no
AREsp
n. 148.287/GO, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, 3a Turma,
Julgado
em 22-5-2012,
DJe
25-5-2012.
TJMT
1001572-23.2021.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024
.
1038872-63.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024,
Publicado
no DJE 02/08/2024

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto
por

PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

contra sen
tença proferida pelo Juízo da

6
a
Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
, que, nos autos
da Ação de Cobrança
n.

1012281-98.2019.8.11.0041

ajuizada por

GABRIEL ANGELO BRAGA AVANZI
,
julgou
parcialmente
procedente a ação,
condenando
a Apelante ao pagamento da quantia de

R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos)

à parte requerente,
à título de seguro,
acrescida de juros e correção monetária, bem como ao pagamento de honor
ários sucumbenciais fixados em 2
0%
sobre o valor da
condenação
.

O
Apelante, em suas razões
de recurso, defende, em suma,
os seguintes argumentos para reforma da sentença:

Erro no cál
culo do montante da condenação por aplicar de forma equivocada os percentuais previstos na tabela da lei n. 11.945/09 e o laudo pericial, devendo ser reduzido o valor do seguro para R$
2.362.50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)
;

Subsidiariamente, utilizando de uma segunda forma de cálculo, que o valor seja reduzido para R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais).

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada para

reduzir
o valor da condenação em
conformidade c
om a tabela da lei n. 11.945/09
.
(ID.
254092442
).

Por sua vez, a parte Apelada apresentou contrarrazões
em ID.
254092445
pelo desprovimento do recurso.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: GABRIEL ANGELO BRAGA AVANZI

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso
de Apelação Cível interposto por

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

contra sen
tença proferida pelo Juízo da

6a
Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
, que, nos autos
da Ação de Cobrança
n.

1012281-98.2019.8.11.0041
ajuizada por

GABRIEL ANGELO BRAGA AVANZI
,
julgou parcialmente procedente a ação,
condenando
a Apelante ao pagamento da quantia de

R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos)

à parte requerente, à título de seguro, acrescida de juros e correção monetária, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação.

O Apelante
pede o recálculo e consequente diminuição do valor do seguro para observar a tabela da lei n. 11.945/09.

Pois bem.

Na origem, trata-se de ação de cobrança ajuizada por
GABRIEL ANGELO BRAGA AVANZI

em desfavor da SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
com o escopo de recebimento de seguro obrigatório DPVAT.

O Autor relata que sofreu um
acidente automobilístico em 2019
, causando-lhe uma invalidez permanente que, conforme o laudo pericial juntado em ID.
254092431
se
verifica
Lesão
parcial incompleta
no
cotovelo esquerdo de classificação média (50
%) e lesão no
antebraço esquerdo
de classificação
leve (2
5%).

A sentença, então, utilizando do percentual do grau de
lesão encontrado pelo perito
, calculou da seguinte forma:

[...]
No
caso dos autos, o laudo pericial apontou a existência de nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado, que resultou em
incapacidade média (50%) em cotovelo esquerdo (70%) e incapacidade leve (25%) em antebraço esquerdo (70%).

[...]

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial,
nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para
CONDENAR
a requerida

ao pagamento da indenização securitária por invalidez permanente – DPVAT à parte autora,no valor de R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos),acrescido de juros moratórios de 1% desde a citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária pelo INPC da indenização por morte ou invalidez a partir do evento danoso.

[...]

Neste momento processual o Apelante busca a reforma
da sentença
com a redução desse valor
.

DA REDUÇÃO DO VALOR DO SEGURO

O Apelante argumenta que houv
e erro no cálculo da condenação, apontando que as lesões englobam conjuntamente apenas o membro superior esquerdo e, por isso, deveria aplicar somente um percentual, pugnando, portanto, que se calcule o grau de lesão (25%) sobre o membro lesionado que prevê condenação limite de 70% do máximo indenizável.

Caso superada esta tese, requer, ainda, que seja calculado com base em outra parte da tabela que trata sobre “perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar”, que prevê
o valor limite de 25% sobre o máximo indenizável.

Revisitando o
conjunto processual, tenho
as razões não merecem amparo.

Inicialmente, vale ressaltar que o acidente ocorreu em 2020, sob a égide
da Lei no 11.945/09
e a tabela de percentuais previstas na
Lei no 6.194/74
que devem ser usados para o cálculo da indenização do seguro.

O
art. 5o a Lei n.o 6.194/74 estabelece que para o recebimento do valor é necessário que a parte comprove, ainda que de maneira simples, o acidente e o dano dele decorrente,
e também
o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização.

Uma vez comprovado o cumprimento dessas condições, em atendimento ao art. 3o, II e § 1o da referida Lei, com redação dada pela Lei no. 11.945
/09
, o cálculo deve ser proporcional ao grau da incapacidade adquirida.

Com o advento da MP n. 451/2008, posteriormente convertida na Lei n. 11.945/2009, passou a ser inquestionável que a reparação na hipótese de invalidez permanente seja definida em harmonia com a mensuração das lesões.

Assim prevê a jurisprudência do STJ
:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. PRECEDENTES. 1. Esta Corte já consolidou o entendimento de que, em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade. 2. A extensão da lesão e o grau de invalidez devem ser determinados pelo Tribunal local. 3. Agravo regimental não provido."
(STJ,
AgRG
no
AREsp
n. 148.287/GO, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, 3a Turma,
Julgado
em 22-5-2012,
DJe
25-5-2012).

As regras de cálculo estão descritas na
Lei n.o 6.194/74
e prescrevem o seguinte:

Art. 3o. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei no 11.945, de 2009).

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei no 11.482, de 2007)

II -
até
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei no 11.482, de 2007)

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei no 11.482, de
2007)”

§ 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído pela Lei no 11.945, de 2009).

I -
quando
se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei no 11.945, de 2009).

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei no 11.945, de 2009).

No caso dos autos, o laudo pericial
(Id.
254092431
)
classificou as lesões da seguinte forma:

1a Lesão
– Perda anatômica o
u
funcional

do
cotovelo esquerdo
.

70% do valor máximo indenizável por lei – Tabela de percentuais
enquadrado como “Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos”.

Laudo
– Incapacidade
parcial incompleta

–

Grau de lesão médio (50
%)

50
% x 70% =
35
% sobre o valor máximo indenizável previsto por lei
(R$ 13.500,00)
.

Valor
final
= R$
4.725,00
(
quatro mil setecentos e vinte e cinco reais
).

2a Lesão
–
Lesão no
antebraço esquerdo

70
% do valor máximo indenizável por lei

–
Tabela de percentuais
enquadrado como “Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos”.

Laudo
– Incapacidade
parcial incompleta
–

Grau de lesão
leve (2
5
%)

25% x 70
% =
17,5
% sobre o valor máximo indenizável previsto por lei
(R$ 13.500,00)
.

Valor
final
= R$
2.
362,50

(
dois mil
trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta
centavos
).

Com isso, o valor total a ser indenizado pelas lesões será de R$
7.087,50

(
sete mil oitenta e sete reais e cinquenta
centavos
), assim como prescreve a acertada sentença recorrida.

Nesse sentido, trago julgados desta colenda câmara em casos semelhantes:

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO –
DPVAT
– ACIDENTE DE TRÂNSITO – CÁLCULO INDENIZATÓRIO – LESÃO MEMBRO SUPERIOR DIREITO E MEMBRO INFERIOR DIREITO – 70% DO VALOR MÁXIMO COM INCIDÊNCIA DO GRAU DE INVALIDEZ PARA CADA SEGMENTO – RECURSO DA SEGURADORA – ALEGADO ERRO NO CÁLCULO – DEFENDE A INCIDÊNCIA DE DANOS CORPORAIS TOTAIS – VALOR MÁXIMO DA INDENIZAÇÃO – CÁLCULO QUE DEVE SOMAR O GRAU DE INVALIDEZ DOS MEMBROS E DIVIDI-LOS – IMPOSSIBILIDADE – DANOS SEGMENTARES COM INVALIDEZ PARCIAL – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DEPROVIDO.

1 – Com o advento da Lei no 11.945/09, a Lei no 6.194/74 passou a vigorar
acrescida de tabela relativa aos
percentuais
indenizatórios para seguro
DPVAT
, fixando os parâmetros para a fixação do valor a ser reparado.

2 –
Se o laudo pericial comprova o nexo causal entre o acidente e o dano, apresentando danos corporais segmentares com invalidez parcial, é correta a sentença que fixa a indenização de 70% sobre o valor máximo da indenização (R$ 13.500,00), observando a tabela relativa aos
percentuais
indenizatórios para seguro
DPVAT
, realizando o cálculo do quantum indenizatório no grau de invalidez de cada membro, e não de forma conjunta somando os
percentuais
ou dividindo-os, como pretende o apelante.

(N.U 1038872-63.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024,
Publicado
no DJE 02/08/2024)
(grifo nosso)

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA –
DPVAT
- ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PARCIAL – LAUDO PERICIAL - PERDA COMPLETA DA MOBILIDADE DE UM QUADRIL, JOELHO OU TORNOZELO NA PORCENTAGEM DE 25%- APLICAÇÃO DO
PERCENTUAL
PREVISTO NA TABELA DA LEI 6.194/74 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8°, CPC – REDUÇÃO – CAUSA DE BAIXA COMPLEXIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO EM PARTE

O quantum indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula no 474.

Tendo o acidente em questão acarretado a perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo na porcentagem de 25% sobre 25% do valor de R$ 3.375,00 (máximo indenizável, indenizável pela no Lei 6.194/74), deve a quantia a ser indenizada deve ser de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

Nos termos do art. 85, §8o, do CPC, nos casos de valor irrisório do proveito econômico, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, levando-se em consideração, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado
e o tempo exigido para o seu serviço.

(N.U 1001572-23.2021.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024)
(grifo nosso)

Importa destacar que apesar das lesões formarem sobre o mesmo membro (membro superior esquerdo), se
tratam
de duas lesões distintas com grau de lesão diferentes, ou seja, precisam ser indenizadas de forma individual como prescrito acima.

De outro giro, não há que se falar em reenquadramento da lesão na tabela tendo em vista que a classificação indicada pela Apelante trata sobre “Perda completa de mobilidade” enquanto o caso em tela se trata de incapacidade parcial incompleta, logo, inaplicável ao caso.

Nesse sentido, a sentença não merece reparos quanto ao valor da indenização.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e recurso e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO

e mantenho inalterada a sentença recorrida
.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais tendo em vista que em primeiro grau foram fixados em seu percentual máximo previsto no art. 85 do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024